Tribunal: TJDFT
Processo: 0715227-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA E REJEITADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, isso porque a matéria alegada pelo agravante, ou seja, sua ilegitimidade passiva, já foi decidida na sentença, sem apresentação de recurso, e em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.
2. Mesmo que a ilegitimidade passiva se trate de matéria de ordem pública, a questão sobre a responsabilidade do executado pelo pagamento das despesas condominiais restou abordada na fase de conhecimento, em relação a qual se operou coisa julgada material, tornando incabível que a parte tente novamente discutir a questão na fase de cumprimento de sentença. 2.1. Segundo o art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. 2.2. Precedente Jurisprudencial:“ (...) 3. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez analisada a questão, incabível que a parte tente novamente discutir a questão. Precedentes. 3.1. No caso dos autos, o argumento de ilegitimidade do agravante já foi analisado, sendo incabível adentrar novamente na discussão.” (1a Turma Cível, 07050474920178070000, rel. Des. Rômulo de Araújo. DJe 26/08/2019).
3. Desta forma, resta preclusa a questão acerca da discussão sobre o vínculo da dívida que acompanha a coisa, pelo princípio da obrigação propter rem, sendo ônus de seu proprietário, quitar os débitos eventualmente existentes, não importa a forma pela qual ocorreu a aquisição e independentemente de ter ou não usufruído dos serviços prestados pelo Condomínio no período.
4. Recurso improvido.